Tribunal: STF
Processo: HC 70299
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-06-28
Data de publicação: 1993-06-28

Ementa:
EMENTA:  PROCESSUAL PENAL.  PENAL. ERRO  NA FORMULAÇÃO DE
QUESITO. PROVA: REEXAME: IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE "HABEAS CORPUS".
            I.  - Inexistência de prejuizo para o réu no alegado erro
na  formulação de  quesito,  dado que,  no  ponto, houve  negativa de
autoria.
            II.   -   Exame  aprofundado   do   conjunto  probatório:
impossibilidade em sede de "habeas corpus".
            III. - H.C. indeferido.